Tribunal: TJPA
Processo: 0800843-52.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800843-52.2020.8.14.0005

APELANTE: M. S. R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ALCEU DIONISIO DE PAULA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0800843-52.2020.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: M. S. R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

EMBARGADO:

ALCEU DIONISIO DE PAULA JUNIOR

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE NÃO EDIFICADO. TAXA DE FRUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença que declarou a rescisão contratual de promessa de compra e venda de lote não edificado e, embora tenha reconhecido ser indevida a cobrança de taxa de fruição, manteve-a apenas em razão da vedação à reformatio in pejus, diante da ausência de recurso da parte adversa.

A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, defendendo a validade da taxa de fruição de 0,25% ao mês, sem limitação do valor total, sob o argumento de existência de edificação e uso do imóvel, bem como afronta à jurisprudência do STJ e à legislação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à possibilidade de cobrança integral da taxa de fruição em contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à taxa de fruição, consignando sua indevida incidência em lote não edificado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Também restou consignado que eventual edificação posterior não autoriza a cobrança da taxa.

7. A manutenção da limitação fixada na sentença decorreu exclusivamente da vedação à reformatio in pejus, uma vez que apenas a parte autora interpôs recurso de apelação.

8. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e objetiva rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. É indevida a taxa de fruição em rescisão de promessa de compra e venda de lote não edificado, ainda que haja construção posterior pelo comprador, ausente enriquecimento sem causa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por M. S. R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, em face do acórdão de id. 33853067, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. TAXA DE FRUIÇÃO. TERRENO NÃO EDIFICADO. INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse e perdas e danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a rescisão contratual, reintegrando o imóvel ao vendedor, condenando à restituição parcial das parcelas pagas e fixando taxa de fruição limitada a 50% do valor a ser restituído. A sentença foi complementada por embargos de declaração que incluíram a condenação ao pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel. A parte autora recorre apenas quanto à limitação da taxa de fruição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobrança de taxa de fruição no percentual integral, e não limitado a 50% do valor a ser restituído, em desfazimento contratual de promessa de compra e venda de lote não edificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de fruição é compensação pelo uso do bem, pressupõe a existência de edificação no imóvel, e destina-se a evitar enriquecimento ilícito do comprador.

4. Conforme jurisprudência do STJ, não é devida a cobrança de taxa de fruição sobre terreno não edificado, pois não há fruição econômica justificável.

5. No caso, restou comprovado que o lote não possuía edificação na data do desfazimento do contrato, e a construção posterior foi para fins de moradia própria, sem finalidade lucrativa, não havendo proveito econômico ou enriquecimento ilícito.

6. A manutenção da taxa de fruição em 50% do valor restituído decorre da vedação à reformatio in pejus, visto que apenas a parte autora recorreu da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A taxa de fruição é indevida nos casos de rescisão de promessa de compra e venda de lote não edificado, por ausência de proveito econômico do comprador. 2. É vedado ao tribunal, diante da ausência de recurso da parte adversa, agravar a situação jurídica do recorrente, nos termos da vedação à reformatio in pejus".

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o entendimento exarado no r. Acórdão de id. 33853067, vai em total desencontro com o pretendido na via recursal e o entendimento do STJ, bem como no disposto na legislação Civil.

Defende que a limitação da taxa de fruição a 50% do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, evidencia afronta à vontade da lei, posto que tal limitação foi fixada sem critérios objetivos de aferição do quantum.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos, para que seja sanada a contradição/omissão alegada, com o reconjecimento da validade da taxa de fruição de 0,25% ao mês, tendo em vista a incontroversa existência de edificação no lote/terreno e uso contínuo pelo Embargado.

Sem Contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Adianto que as alegações da Embargante são insubsistentes.

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando sem razão, que o acórdão possui entendimento divergente à jurisprudência do STJ, no sentido da inaplicabilidade da limitação da fruição.

Ocorre que o acórdão embargado além de se encontrar em sintonia com os julgados do Superior Tribunal de Jutiça, ainda se manifestou expresamente acerca do descabimento da cobrança de taxa de fruição no caso em tela.

Embora o ordenamento jurídico contemple o pagamento de indenização pela ocupação do imóvel enquanto ele estiver na posse do comprador (artigo 884 do CC), ressalto que, no caso em julgamento, no ato da assinatura do contrato, não havia nenhuma edificação que pudesse ser usufruída pelas compradoras.

De modo que o objeto do contrato é lote não edificado, circunstância que afasta, por si só, a incidência da taxa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: "incabível a cobrança de taxa de fruição nas hipóteses em que o objeto do contrato de promessa de compra e venda é um lote não edificado. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.934.702/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.034.710/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023 e AgInt no REsp n. 2.020.258/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.

Outrossim, é indevida a taxa ainda que o comprador realize posterior edificação, pois não se verifica enriquecimento sem causa, dado que o vendedor retoma o terreno acrescido das acessões mediante indenização justa, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, senão vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. TAXA DE FRUIÇÃO DE IMÓVEL. VENDA DE LOTE NÃO EDIFICADO. POSTERIOR CONSTRUÇÃO PELO PROMITENTE COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Ação de rescisão cumulada com reintegração de posse e perdas e danos pelo uso/fruição do imóvel e reconvenção, ajuizada em 18/6/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/8/2023 e concluso ao gabinete em 18/12/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se é devida a taxa de fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado quando há posterior construção de imóvel pelo promitente comprador. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, uma vez que a resolução não enseja nenhum enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor. 4. No recurso sob julgamento, a superveniência de edificação para residência no lote negociado não é motivo suficiente para afastar a jurisprudência uníssona desta Corte. Não se verifica proveito indevidamente auferido pelas promitentes compradoras, as quais arcaram com as custas da edificação, e sequer há empobrecimento do promissário vendedor, o qual retomará o terreno com as benfeitorias acrescidas após justa indenização, nos termos do art. 1.219 do Código Civil. 5. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação das recorrentes ao pagamento da taxa de fruição do imóvel. (REsp n. 2.113.745/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024) (destaquei em negrito).

Dessa forma, respeitado o entendimento do juízo de origem, é indevida a condenação ao pagamento da taxa de fruição, ainda que limitado a 50% dos valores pagos pelo comprador.

Por fim, cabe ressaltar que o contrato foi celebrado em 2013, antes da vigência da Lei do Distrato nº 13.786/2018, a qual inovou ao introduzir o artigo 32-A na Lei 6.766/1979, onde passou a autorizar-se a retenção de até 0,75% do valor atualizado do contrato a título de fruição, independentemente de construção no terreno.

Ademais, não se perca de vista que mesmo quando válida a cláusula contratual que estipula taxa de fruição em razão da ocupação do imóvel pelo comprador inadimplente, sua aplicação pode ser limitada judicialmente a 50% dos valores pagos, com base nos princípios do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Neste sentido, vejamos o seguinte Julgado desta Egregia 2ª Turma de Direito Privado:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE FRUIÇÃO . LIMITAÇÃO A 50% DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo Interno interposto por L.M.S.E . Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença de primeiro grau que declarou a rescisão contratual, determinou a restituição dos valores pagos pelo comprador inadimplente e limitou a taxa de fruição a 50% sobre o montante a ser restituído. A agravante buscava a reforma da decisão para afastar tal limitação, alegando afronta ao princípio da reparação integral, dado o longo período de ocupação do imóvel sem contraprestação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a limitação judicial da taxa de fruição a 50% do valor a ser restituído ao comprador inadimplente em contrato de promessa de compra e venda de imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reconhece que, embora válida a cláusula contratual prevendo a taxa de fruição, esta pode ser limitada judicialmente para evitar o enriquecimento sem causa do vendedor e garantir o equilíbrio contratual.

4. A limitação da taxa de fruição a 50% do valor a ser restituído impede que o montante da indenização sufoque integralmente o crédito do comprador, situação vedada pela Súmula 543 do STJ.

5 . A Lei nº 13.786/18, que disciplina a retenção e taxa de fruição, não se aplica ao contrato em questão por ter sido celebrado anteriormente à sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade das normas.

6. O percentual de 50% é considerado razoável e próximo do valor de mercado da locação, conforme entendimento reiterado da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 . A cláusula contratual que estipula taxa de fruição em razão da ocupação do imóvel pelo comprador inadimplente é válida, mas sua aplicação pode ser limitada judicialmente a 50% dos valores pagos, com base nos princípios do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

2. A Lei nº 13.786/18 não se aplica a contratos firmados antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00160762220178140040 26486627, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Cabe ressaltar ainda, que o acórdão embargado, manifestou-se expressamente acerca da taxa de fruição ser indevida no caso em tela, porém, deixou de afastá-la eis que é vedado ao tribunal, diante da ausência de recurso da parte adversa, agravar a situação jurídica do recorrente, nos termos da vedação à reformatio in pejus.

Portanto, ao contrário do que alega a recorrente, o acórdão embargado se manifestou acerca de todas as teses trazidas pelo embargante, de forma clara e objetiva, sem qualquer omissão ou contradição.

Além disso, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

R
egistre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Por fim, cosiderando que a embargante foi previamente advertida id. 33853067 - Pág. 6, bem como, verificado ainda que acórdão embargado analisou e rejeitou expressamente os argumentos já suscitados em embargos anterior, inexistindo vícios a serem sanados. De modo que, a repetição dos mesmos fundamentos, sem apresentação de fato novo, caracteriza uso indevido do recurso com finalidade de rediscutir o mérito, em flagrante desvirtuamento de sua função processual. A conduta da parte embargante configura caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026